Tribunal: STF
Processo: RE 1371752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E DA ALTERAÇÃO DO INC. VIII DO ART. 29 PELA LEI ESTADUAL N. 1.951/1992. BENEFÍCIO REGIDO PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de restabelecimento de benefício previdenciário e cobrança. Rioprevidência. Autora, legatária de ex-servidor, falecido em 20/8/1989. Pensão recebida por mais de 20 (vinte) anos e suspensa em 16/3/2016. Sentença de improcedência. Pensão por morte que deve ser regulada pela lei vigente na data do óbito do segurado. Enunciado de nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de revisão. Falecimento do ex-servidor que se deu antes da promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 5/10/1989, e da Lei Estadual nº 1.951/1992, que alterou o artigo 29, inciso VII, da Lei Estadual nº 285/1979. Habilitação à pensão que se deu de forma legal e legítima, de acordo com a legislação contemporânea, que não foi objeto das ações de inconstitucionalidade, ADI nº 240/RJ e ADI nº 762/RJ. Incorporação do benefício em referência ao patrimônio da autora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Reforma da sentença para condenar a autarquia-ré ao restabelecimento do benefício da autora, com o devido pagamento das mensalidades pretéritas não pagas, observada a prescrição quinquenal. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais)” (fl. 2, e-doc. 12).



    O agravo interno foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de restabelecimento de benefício previdenciário e cobrança. Rioprevidência. Autora, legatária de ex-servidor, falecido em 20/8/1989. Pensão recebida por mais de 20 (vinte) anos e suspensa em 16/3/2016. Pensão por morte que deve ser regulada pela lei vigente na data do óbito do segurado. Enunciado de nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de revisão. Falecimento do ex-servidor que se deu antes da promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 5/10/1989, e da Lei Estadual nº 1.951/1992, que alterou o artigo 29, inciso VII, da Lei Estadual nº 285/1979. Habilitação à pensão que se deu de forma legal e legítima, de acordo com a legislação contemporânea, que não foi objeto das ações de inconstitucionalidade, ADI nº 240/RJ e ADI nº 762/RJ. Incorporação do benefício em referência ao patrimônio da autora. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 15). 



    2. O recorrente alega contrariado o caput do art. 5º e o inc. V do art. 201 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de ação, ajuizada sob o rito ordinário, em face do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA - no qual a ora apelante objetiva o restabelecimento de sua pensão previdenciária que percebia na qualidade de legatária de ex-servidor público estadual, falecido em agosto de 1989, na vigência da CRFB/1988 e apenas dois meses antes da CERJ/1989, norma objeto da decisão de inconstitucionalidade das ADIs nº 240/RJ e nº 762/RJ” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Sustenta que “a r. decisão vergastada se assenta num suposto direito adquirido com base na lei vigente à data do óbito do ex-servidor: 20/8/1989, considerando que apesar de posterior à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, é anterior à CERJ de 1989 e à Lei estadual n. 1.951/92, utilizados como objeto da declaração de inconstitucionalidade realizada nas ADIs nº 240/RJ e nº 762/RJ. 



    Todavia, as normas que fundamentaram a concessão da pensão, ainda que anteriores em 2 meses à CERJ/1989, são incompatíveis com a CRFB/88 (art. 201, V) tais quais aquelas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos (ex tunc), erga omnes e vinculantes” (fls. 4-5, e-doc. 17). 



    Argumenta que “o que se deu até este momento foi o recebimento indevido da pensão pela parte autora, mas isso não convalida o vício de inconstitucionalidade nem tampouco afasta a autoridade da ratio decidendi erigida pelo STF nas ADI´s 240-RJ e 762-RJ, nos termos do art. 926 do CPC/15” (fl. 15, e-doc. 17). 



    Pede seja o recurso extraordinário “conhecido e provido, para que seja reformado o v. acórdão, ante a violação aos dispositivos supramencionados do texto constitucional” (fl. 16, e-doc. 17).



    3. Em contrarrazões ao recurso, Hyarea do Amaral argumenta que “a tese sustentada pelo recorrente não se aplica ao caso em análise, [v]ez que o pedido sustentado pela recorrida diverge da maioria dos casos julgados pelo tribunal fluminense, dada a sua peculiaridade, pois a concessão do benefício da recorrida é anterior à alteração da lei que mais tarde seria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tempus regit actum” (fl. 13, e-doc. 18).



    Alega que “na data do óbito do ex-servidor, ocorrida em 20 de agosto de 1989, ainda não vigorava a legislação que consubstancia a suspensão do pagamento da pensão, tendo-se por certo que a r. declaração de inconstitucionalidade não alcança o direito ao pensionamento garantido à recorrida, que é anterior” (fl. 24, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “4. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, com destaque abaixo das suas partes mais relevantes: 



    ‘(…) 5. Inicialmente, cumpre observar que o ex-servidor, senhor Antônio de Amaral de Oliveira, fez testamento em 8/8/1985 (fls. 64/66, índice 27) e faleceu em 20/8/1989, ou seja, antes da promulgação da Constituição da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 5/10/1989, e da alteração do artigo 29, inciso VIII, da lei Estadual nº 285/1979, pela Lei Estadual nº 1.951/1992. (…)



    7. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos referidos artigos de Lei, através das ADI nº 240/RJ e ADI nº 762/RJ, respectivamente, conferindo a elas efeitos ex tunc. Dessa forma, em tendo a autora se habilitado à pensão em data anterior à legislação acima referida, tem-se que esta se deu sob base legal e legítima, a qual não foi alvo dessas declarações de inconstitucionalidade, ADI nº 240/RJ e ADI nº 762/RJ; logo, mesmo tendo sido concedidos, a essas, efeitos ex tunc, não atinge o direito adquirido da autora. Nesse sentido se alinha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com destaque do seguinte precedente representativo:



    (…) 



    8. Portanto, em razão do princípio tempus regit actum, faz jus a autora ao restabelecimento da pensão previdenciária, que, aliás percebeu normalmente por mais de 20 (vinte) anos, tratando-se, na espécie, de aplicação do entendimento consignado no enunciado nº 340 da sua súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: ‘a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’ A propósito, pontuam-se para conferência: 



    (…)’



    5. Não merecem prosperar as razões recursais. A decisão ora agravada foi elucidativa quanto ao direito de a autora continuar a receber a pensão por morte da qual se vê beneficiada, em decorrência de legado deixado por seu pai, conforme se explicita nos seus itens supracitados, em especial o de nº 7, estando, ademais, correlacionada aos precedentes judiciais nela dispostos” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    Como assentado no acórdão recorrido, a recorrida cumpriu os requisitos para a pensão antes da vigência da Constituição do Rio de Janeiro/1989 e da alteração do inc. VIII do art. 29 da Lei estadual n. 285/1979, pela Lei estadual n. 1.951/1992, pelo que o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.514-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.104, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2007). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2020). 



    Em processos análogos à espécie vertente, em que também foi parte o recorrente Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.306.281, de minha relatoria, DJe 6.4.2021; ARE n. 1.289.331, de minha relatoria, DJe 14.10.2020; ARE n. 1.234.910, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2020; ARE n. 1.221.951, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2019; ARE n. 1.037.384, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.3.2019; e ARE 1.161.082, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.2.2019. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6.  Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora